Tribunal: TJPA
Processo: 0011695-28.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011695-28.2016.8.14.0000.
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.
PROCURADOR: FABIANO WANDERLEY DIAS BARROS.
PROCURADORA: VANESSA DOS SANTOS BORGES.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROMOTORA: CREMILDA AQUINO DA COSTA.
RELATORA: EXMA. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, autoriza a procedência dos pedidos, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. ausência de inclusão do fármaco pleiteado nas políticas públicas existentes no âmbito da saúde e na lista de medicamentos RENAME não exime os entes públicos de custearem os tratamentos médicos pleiteados pelos cidadãos, porquanto questões administrativas não se sobrepõem ao direito assegurado pela Constituição Federal.
3. Agravo conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negar provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), 31 de agosto de 2020.
EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(fls.02/32), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
proc.
nº 0006376-28.2016.8.14.0017, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MP/PA,
em favor de Maria de Jesus da Silva Medrado, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

O agravante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, atentou, outrossim, às regras de repartição de competência, já que o medicamento pretendido não faz parte da lista dos componentes especializados da assistência farmacêutica. No mérito, sustenta que a questão orçamentária do ente envolvido deve ser considerada na apreciação das medidas de tutela de urgência pelo Poder Judiciário, em observância à cláusula da reserva do possível.

Defende ser descabido o fornecimento do medicamento não constante no RENAME. Pede provimento.

Foram apresentadas contrarrazões. (Fls. 146/155).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de piso (fls. 104/109) que deferiu medida liminar compelindo o ente agravante a providenciar a medicação necessária.

No mérito, não se discute que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantido, solidariamente, por todos os entes da Federação - Municípios, Estados e União - o que inclui, evidentemente, o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de enfermidades.

Restou comprovado pela documentação médica de fls. 56 e 57 a recomendação do médico, Dr. Pedro Monteiro Neto, CRM 1211, o tratamento medicamentoso com Celebra 200mg.

O Ministério Público adentrou com a presente ação, para que Maria de Jesus da Silva Medrado possa receber tal medicamento. (Fls. 35/61).

O art. 196 da Constituição Federal, que é autoaplicável, autoriza a procedência dos pedidos, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A pretensão da parte autora encontra guarida nas disposições do artigo 23, II, da Constituição Federal. A divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido.

A matéria já foi objeto de acórdão julgado pelo regime do art. 543-B do CPC/1973 pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) - grifei.

Por isso, há de se reconhecer a legitimidade do Município de Conceição do Araguaia para figurar no polo passivo da presente demanda.

A divisão de competências do SUS é resultante do ato normativo que visa a facilitar a administração e a melhor concessão de seus benefícios, ou seja, tem mera finalidade organizatória, não se sobrepondo às garantias previstas na Constituição. Destarte, colocando-se de lado a hierarquização proposta pelo SUS, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o beneficiário dos serviços assistenciais públicos de saúde, visando à tutela do seu direito fundamental, pode demandar qualquer ente federativo, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros.

À propósito:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, ¿CAPUT¿, E 196)-PRECEDENTES (STF) -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTEMENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 839712 AgR/RS. Rel. Min. CELSO DE MELO. SEGUNDA TURMA. Julgado em 02/12/2014. Publicado no DJe em 17/12/2014) - grifei.
Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde.
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde.
Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STA 175 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070) - grifei.

E do voto condutor do referido acórdão, se extrai a seguinte fundamentação:

¿O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da Federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a
obrigação solidária e subsidiária entre eles.
- grifei.¿

Além disso, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 - Tema 793, sob o regime de repercussão geral, reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que ¿Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro¿

De mais a mais, a ausência de inclusão do fármaco pleiteado nas políticas públicas existentes no âmbito da saúde e na lista de medicamentos RENAME não exime os entes públicos de custearem os tratamentos médicos pleiteados pelos cidadãos, porquanto questões administrativas não se sobrepõem ao direito assegurado pela Constituição Federal.

Ressalto ainda que o Poder Público não pode simplesmente invocar o princípio da reserva do possível, para exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, sem demonstrar, concretamente, a impossibilidade de fazê-lo. Nesse sentido, o STF já se pronunciou;
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ¿reserva do possível¿ - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.
(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, ¿caput¿, e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.
(...) a missão institucional desta Suprema Corte, como guardiã da superioridade da Constituição da República, impõe, aos seus Juízes, o compromisso de fazer prevalecer os direitos fundamentais da pessoa, dentre os quais avultam, por sua inegável precedência, o direito à vida e o direito à saúde.
(STA 175, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 30/04/2010).

Dessa forma, é clara a necessidade de instrução das demandas de saúde, conciliando a dimensão subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém(PA), 31 de agosto de 2020.
EZILDA

PASTANA

MUTRAN
Desembargadora Relatora